Tribunal: STF
Processo: ARE 1601285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 504/1989. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPATIBILIZAÇÃO COM NOVO PLANO DE CARGOS (LEI Nº 800/2010). REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL RETROATIVO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária movida por servidora pública efetiva do Município de Itajuípe, objetivando o reconhecimento do direito à progressão horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 504/1989, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais retroativas correspondentes. Sustenta a autora que, embora tenha ingressado no serviço público municipal em 2002, jamais foi promovida, a despeito da previsão legal de promoção automática a cada quatro anos de efetivo exercício no cargo.
2. O art. 43 da Lei Municipal nº 504/1989 assegura a progressão horizontal automática por antiguidade ao servidor que completar quatro anos de efetivo exercício no cargo sem promoção, configurando direito subjetivo vinculado, cuja eficácia não depende de ato discricionário da Administração.
3. A ausência de avaliações de desempenho não pode ser utilizada como obstáculo à concessão da progressão por antiguidade, sob pena de premiar a inércia administrativa e transferir ao servidor o ônus pela omissão do ente público, conforme jurisprudência reiterada do TJBA.
4. A superveniência da Lei Municipal nº 800/2010, que instituiu nova estrutura funcional por Níveis e Graus, não revogou expressamente o art. 43 da Lei nº 504/1989, impondo-se, assim, sua compatibilização sistêmica com os direitos adquiridos anteriormente à nova estrutura.
5. O correto reposicionamento funcional da servidora depende do reconhecimento das progressões devidas até a vigência da Lei nº 800/2010, para, então, viabilizar o reenquadramento nos novos parâmetros.
6. A alegação de impedimento fiscal, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, não se sustenta sem demonstração concreta de comprometimento do limite de despesa com pessoal, tampouco exonera a Administração do cumprimento de obrigações legais previamente constituídas.
7. Restando comprovado o preenchimento do requisito temporal e a inexistência de qualquer promoção funcional desde o ingresso da servidora em 2002, impõe-se o reconhecimento do direito à progressão até a referência nº 14 da Lei nº 504/1989, com posterior readequação ao regime de Nível e Grau estabelecido pela Lei nº 800/2010. Recurso do Município desprovido. Recurso da autora provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente